Tribunal: STF
Processo: ARE 1389508
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NA ORIGEM, REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 485. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos, assentou a existência de erro material na questão anulada e realizou o distinguishing em relação ao que decidido por esta Corte na apreciação do Tema RG nº 485, consignando que, no caso, apenas se reconheceu a existência de erro material grave na redação da assertiva, capaz de comprometer a respectiva compreensão.



    2. O reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.